Tribunal: TJDFT
Processo: 0713010-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REAJUSTE DE 84,32%. PLANO COLLOR. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CABIMENTO. INCIDÊNCIA SOBRE O VENCIMENTO BÁSICO.

1. Os vencimentos devem ser considerados como a soma do vencimento básico com as vantagens de natureza permanente, sendo certo que as vantagens de caráter transitório, que podem ser suprimidas a qualquer tempo e não se incorporam aos vencimentos, não devem ser abrangidas ao reajuste concedido.

2. Correta a decisão agravada que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença, haja vista que as rubricas de natureza transitória não devem integrar a base de cálculo do título exequendo.

3. Recurso conhecido e não provido.